Tribunal: TJDFT
Processo: 0005347-97.2018.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. NECESSIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de condição de procedibilidade a representação da vítima nos crimes processados mediante ação penal pública condicionada. Ausente a representação no crime de ameaça, impõe-se a nulidade da sentença e a decretação da extinção de punibilidade.
2. Recurso provido